Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702246-22.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CIRO JOSE GIRALDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O CIRO JOSÉ GERALDO interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de emenda à inicial. Em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, o recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, em razão de seu salário estar comprometido, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Ao ID 73077085, Decisão desta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça, intimando o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias. O prazo concedido transcorreu in albis. Foram apresentadas, posteriormente, manifestações requerendo o processamento do recurso sem a comprovação do preparo recursal, inclusive uma delas foi recebida como Agravo Interno. No entanto, a parte demonstrou expressamente seu intento de receber a petição como pedido de reconsideração, motivo pelo qual foi determinada a certificação do transcurso do prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal (ID 74233144). Pois bem. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Em complemento, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo define que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Ressalto, ainda a existência de expressa previsão legal para o recolhimento do preparo recursal em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil, "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento". Assim, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar a condenação em honorários sucumbenciais em razão da ausência de fixação na Sentença recorrida. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator